Tribunal: TJDFT
Processo: 0750410-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750410-54.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FLÁVIO RENATO KAUFFMANN DO NASCIMENTO RECORRIDOS: ITAÚ UNIBANCO S.A., R BRASIL SOLUÇÕES S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESCUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO E DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO OBRIGADO. CRÉDITO EXEQUENDO. QUANTIA CONTROVERSA. MULTA E HONORÁRIOS PERTINENTES À FASE EXECUTIVA (CPC, 523, § 1o). INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECOLHIMENTO DA ÍNTEGRA DO POSTULADO E AVIAMENTO DE IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO AO EXEQUENTE. CAUSALIDADE. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inviável o reconhecimento do descumprimento da obrigação de não fazer imposta pelo título judicial consistente na abstenção, pelo obrigado, de promover cobrança proveniente do contrato bancário desconstituído quando positivado que as cobranças havidas, e reputadas aptas a qualificarem a renitência, foram realizadas em data anterior ao trânsito em julgado do título executivo, e, demais disso, tratando-se de obrigação de não fazer, o inadimplemento hábil a ensejar a incidência da sanção cominatória demanda prévia intimação pessoal da parte obrigada, sem o que não se aperfeiçoa o descumprimento. 2. O recolhimento, pelo obrigado, da íntegra do débito apurado pelo exequente e a subsequente formulação de impugnação visando o reconhecimento de excesso de execução, que vem a ser reconhecido, com o decote do excesso e modulação do débito em execução, obstam a sujeição do executado à sanção prescrita para a hipótese de não realização espontânea da obrigação e ao pagamento de honorários advocatícios pertinentes à fase executiva, à medida em que, a par do recolhimento de montante superior ao devido, os acessórios somente incidirão após a resolução do incidente, quando, então, o crédito tornará impassível de questionamento (CPC, arts. 523, §§ 1o, 2o e 3o). 3. O princípio da causalidade, que restara albergado pelo legislador processual como balizador da distribuição dos encargos sucumbenciais, traduz a contrapartida que a invocação da tutela jurisdicional encerra, resultando no risco que a parte assume de, residindo em juízo, sujeitar-se aos encargos processuais se eventualmente não obtém êxito na prestação que deduzira ou, em contraposição, de ter ensejado a invocação da interseção judicial como forma de efetivação do direito material. 4. O cumprimento de sentença é manejado por conta e risco da parte exequente, resultando que, incorrendo em excesso ao mensurar o crédito que a assiste, demandando mais do que o lhe fora assegurado, afirmado o excesso, deve sofrer a incidência das verbas de sucumbência ao ser acolhido o pedido deduzido na impugnação ofertada pela parte executada, porquanto o excesso em que incidira é que determinara a reação dos obrigados, atraindo a incidência da causalidade em ponderação com a sucumbência que experimentara e determinando sua sujeição ao pagamento de honorários advocatícios como consectário da assimilação do excesso denunciado. 5. Aviada impugnação ao cumprimento de sentença denunciando excesso de execução, o acolhimento do pedido, ainda que de forma parcial, resultando na modulação da obrigação exequenda, culminando com redução expressiva do apurado originalmente, ao impugnado, como sucumbente, devem, na esteira do princípio da causalidade, ser imputados honorários advocatícios com lastro em percentual incidente sobre o montante decotado da obrigação, pois encerra o proveito econômico alcançado pelo obrigado, que, de seu turno, é o segundo parâmetro estabelecido pelo legislador processual para utilização como base de cálculo da verba honorária (CPC, arts. 85, § 2o; e 86, parágrafo único). 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 523, § 1°, do CPC, ao argumento de que o acórdão combatido não deveria ter afastado a aplicação da multa e dos honorários advocatícios decorrentes da ausência de pagamento voluntário do débito no prazo legal, atinentes à fase executória. Defende que o simples depósito do valor indicado no cumprimento de sentença, para fins de garantia da execução, não seria suficiente para elidir a aplicação das penalidades. Afirma que a multa será aplicada na hipótese em que a parte executada depositar o valor em juízo e oferecer resistência ao cumprimento da sentença por meio de impugnação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Tarley Max da Silva, OAB/DF 19.960 e Fernando José Gonçalves Acunha, OAB/DF 21.184 (ID 28551465). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1825669/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 523, § 1°, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Não estando o crédito executado devidamente aferido, não se afigura devida a incidência da aludia sanção, pois ainda não foram os devedores intimados a solver, espontaneamente, o débito apurado de forma definitiva (...). Do mesmo modo, aferido o exato montante do débito e ainda não fluído o prazo para cumprimento espontâneo da obrigação, não há como se falar na incidência de honorários advocatícios atinentes à fase executiva. Ora, se o processo ainda se encontra na fase de apuração do crédito que fora assegurado ao agravante, obviamente que não se instaurara a fase executiva de forma definitiva, não havendo como lhe assegurar a fruição de verba que deverá ser arbitrada somente para a fase de execução do julgado. A verba honorária na fase executiva, conquanto inteiramente cabível e pertinente, somente afigura-se revestida de lastro após o decurso do prazo para pagamento espontâneo da obrigação devidamente liquidada e certa quanto a sua expressão monetária” (ID 24701856). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC/15 somente pode ser imposta quando se torna líquida a obrigação exequenda. Precedentes” (AgInt no AREsp 1628618/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/9/2020). No mesmo sentido: EDcl no REsp 1747665/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/9/2021); e “O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, ao registrar que, se o crédito executado demanda prévia apuração, não incide a sanção do art. 523 do CPC, pois a devedora ainda não foi intimada para solver o débito sobejante, apurado de forma definitiva. Além disso, em razão da inexistência de decurso do prazo para o cumprimento espontâneo da obrigação, não há que se falar em honorários na fase executiva” (AgInt no AREsp 1552801/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020; e AGR no REsp 1561081/PR, MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO DJe 26/5/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos patronos Tarley Max da Silva, OAB/DF 19.960 e Fernando José Gonçalves Acunha, OAB/DF 21.184 (ID 28551465). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027